Tribunal: TJDFT
Processo: 0738330-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738330-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU AGRAVADO: ALCIDES RODRIGUES DAMACENA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Serviço de Limpeza Urbana (SLU) contra a decisão proferida nos autos do mandado de segurança que deferiu o requerimento de medida liminar para determinar a conclusão do processo administrativo referente à conversão do período especial trabalhado em tempo comum no prazo de trinta (30) dias. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da perda superveniente do objeto recursal, uma vez que foi proferida sentença pelo Juízo de Primeiro Grau com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator